Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Conquanto esta Relatoria não tenha determinado a intimação da parte agravada, nos termos do disposto no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões (Id. 15114577), razão pela qual cumpre ratificar a decisão proferida no Id. 14423809, para, adotando os fundamentos ali expendidos, dar provimento liminar ao presente recurso, porquanto a decisão agravada mostra-se absolutamente contrário ao enunciado da Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Pelas razões expostas, ratifico a decisão acima referida, para DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e reformar a decisão agravada, a fim de que a ação originária seja processada e julgada na 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, sem prejuízo de apreciação de eventual arguição de incompetência em sede de contestação (art. 337, inciso II, CPC). Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora